Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR NÃO APLICÁVEL. TEMA 150, STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
2. A valoração negativa a título de antecedentes de condenação pretérita, ainda que perpassados muitos anos, concretiza o princípio da individualização da pena, dando tratamento diferenciado ao indivíduo que reingressa no sistema criminal em relação ao que nunca sofreu condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.